Tribunal: TJSP
Processo: 0021333-73.2005.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Concessão
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-23
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO (ARTIGO 1.040, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL) – APELAÇÃO CÍVEL – PENSÃO POR MORTE – DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DE FALECIDO POLICIAL MILITAR – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA.

1. LEI n.o 11.960/09 – Aplicabilidade imediata aos processos em curso – Princípio do tempus regit actum – Entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO (ARTIGO 1.040, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL) – APELAÇÃO CÍVEL – PENSÃO POR MORTE – DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DE FALECIDO POLICIAL MILITAR – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA.

1. LEI n.o 11.960/09 – Aplicabilidade imediata aos processos em curso – Princípio do tempus regit actum – Entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n.o 1.205.946/SP.

2. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – Definição da matéria pelo Supremo Tribunal Federal no RE n.o 870.947/SE (Tema n.o 810).

3. Adequação do julgado para: (a) determinar a aplicabilidade imediata da Lei n.o 11.960/09 aos processos em curso, de acordo com o entendimento do STJ no REsp n.o 1.205.946/SP; (b) quanto à incidência dos juros de mora e da correção monetária, adotar a orientação do STF no RE n.o 870.947/SE (Tema n.o 810) e do STJ no REsp n.o 1.492.221/PR (Tema n.o 905).

4. Revisão do julgado acolhida.